Tribunal: STF
Processo: RE 548905
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. Ônus da sucumbência fixados nas
   instâncias ordinárias. Inversão. Possibilidade. Precedente. 4.
   Agravo regimental a que se nega provimento.